Tribunal: TJSP
Processo: 0072072-78.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESERÇÃO AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO.

RECURSO DE REVISTA No 9.859/74 – Impossibilidade de sua aplicação após a edição da Lei no 8.213/91, devendo o cálculo ser feito conforme o artigo 41 de referida lei.

REAJUSTE DA RENDA MENSAL – Aplicação dos índices previdenciários

Ementa:
ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESERÇÃO AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO.

RECURSO DE REVISTA No 9.859/74 – Impossibilidade de sua aplicação após a edição da Lei no 8.213/91, devendo o cálculo ser feito conforme o artigo 41 de referida lei.

REAJUSTE DA RENDA MENSAL – Aplicação dos índices previdenciários anualmente.

CORREÇÃO DOS ATRASADOS – Inaplicabilidade do IGP-DI apenas a partir de 26.12.2006, com o advento da Lei no 11.430/2006.

SUSPENSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE NO PERÍODO EM QUE A EXEQUENTE PERCEBEU TAMBÉM AUXÍLIO-DOENÇA – IMPOSSIBILIDADE FACE A COISA JULGADA – Questão que deveria ter sido alegada na fase de conhecimento, eis que anterior à formação do título - Transitada em julgado a decisão de mérito, consideram-se deduzidas e repelidas todas as defesas que a parte poderia alegar para a rejeição do pedido (art. 474, C.P.C./73, vigente à época) – Ademais, ausência de comprovação de que o auxílio-doença tenha sido deferido pela mesma patologia ocupacional ensejadora do auxílio-acidente, havendo indício da diversidade delas.

Sentença de improcedência parcialmente reformada para julgar parcialmente procedentes os embargos à execução – Recurso voluntário autárquico provido em parte (afastar recurso de revista e reajuste da renda mensal pelos índices previdenciários).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0072072-78.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e JUIZO EX OFFICIO, é
apelado INEZ FERNANDES DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18.518
APELAÇÃO No 0072072-78.2006.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
APELADA: INEZ FERNANDES DA SILVA
EMENTA
ACIDENTÁRIA
APELAÇÃO EM EMBARGOS À
EXECUÇÃO

DESERÇÃO
AFASTADA
PELO
EGRÉGIO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO.
RECURSO DE REVISTA No 9.859/74 Impossibilidade de
sua aplicação após a edição da Lei no 8.213/91, devendo o
cálculo ser feito conforme o artigo 41 de referida lei.
REAJUSTE DA RENDA MENSAL Aplicação dos índices
previdenciários anualmente.
CORREÇÃO DOS ATRASADOS
Inaplicabilidade do
IGP-DI apenas a partir de 26.12.2006, com o advento da Lei
no 11.430/2006.
SUSPENSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE NO PERÍODO
EM QUE A EXEQUENTE PERCEBEU TAMBÉM
AUXÍLIO-DOENÇA
IMPOSSIBILIDADE FACE A
COISA JULGADA Questão que deveria ter sido alegada
na fase de conhecimento, eis que anterior à formação do
título - Transitada em julgado a decisão de mérito,
consideram-se deduzidas e repelidas todas as defesas que a
parte poderia alegar para a rejeição do pedido (art. 474,
C.P.C./73, vigente à época)
Ademais, ausência de
comprovação de que o auxílio-doença tenha sido deferido
pela mesma patologia ocupacional ensejadora do auxílio-
acidente, havendo indício da diversidade delas.
Sentença de improcedência parcialmente reformada para
julgar parcialmente procedentes os embargos à execução
Recurso voluntário autárquico provido em parte (afastar
recurso de revista e reajuste da renda mensal pelos índices
previdenciários).
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação do I.N.S.S. contra a r. sentença de fls. 44/46, cujo
relatório é adotado, que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados pela
autarquia.
O executado apelou (fls. 48/54), sustentando que:
a) não poderia ser aplicado o recurso de revista no 9859/74, devendo a
correção monetária ser calculada mês a mês, nos termos do artigo 41 da Lei no 8.213/91;
b) seriam inaplicáveis os índices de correção monetária para a
manutenção do benefício, que deveria ser feita pelos índices previdenciários;
c) o IGP-DI não seria mais aplicável a partir de fevereiro de 2004, eis
que substituído pelo INPC;
d) seria imperiosa a suspensão do auxílio-acidente no período em que
a exequente recebeu auxílio-doença pela mesma moléstia.
O recurso foi recebido e contra-arrazoado (fls. 556/62).
Anterior acórdão desta C. Câmara não conheceu do recurso autárquico
(fls. 82/86).
Inconformada, a autarquia opôs embargos de declaração (fls. 91/103),
que foram rejeitados (fls. 108/113).
O I.N.S.S., então, interpôs recursos extraordinário (fls. 118/127) e
especial (fls. 129/133).
Subsequentemente, a Presidência da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para manifestação acerca dos
precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal (REsp
no 1.101.727/PR e RE no 594.116/SP, fls. 139/140).
Todavia, esta E. Câmara manteve o entendimento adotado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
anteriormente (fls. 147/152).
Após, o E. Superior Tribunal de Justiça afastou e deserção e anulou o
V. Acórdão desta Turma Julgadora, determinando a devolução dos autos a este E.
Tribunal para julgamento do recurso voluntário (fls. 164/164v); o recurso extraordinário
foi julgado no mesmo sentido (fls. 171/174).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, anote-se que o presente recurso foi interposto sob a
égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual a ele não se aplicam as
disposições da atual legislação processual (artigo 14, N.C.P.C.).
Feita essa observação, passa-se à análise do recurso da autarquia, que
merece parcial provimento.
2.1) Do Recurso de Revista no 9.859/74
Indevida a aplicação do Recurso de Revista no 9.859/74 ao caso.
Com efeito, não mais se aplicam os critérios preconizados pelo
referido Recurso, ou seja, a Súmula no 26 do extinto E. Segundo Tribunal de Alçada
Civil, pois presente no ordenamento jurídico legislação própria que contém critérios
específicos relativos à matéria em discussão.
Assim, na atualização das prestações em atraso, deve ser aplicado o
artigo 41 da Lei n° 8.213/91 e posteriores alterações, afastada a incidência da Súmula no
26, do extinto C. Segundo Tribunal de Alçada Civil, e da Revista n° 9.859/74.
Nesse sentido, tranquila jurisprudência desta Câmara especializada:
“Acidente do Trabalho
Embargos à execução
Cálculo das
parcelas atrasadas Utilização do critério previsto no Recurso de
Revista no 9.859/74 Inadmissibilidade após a vigência da Lei no
8.213/91, a qual estabeleceu a apuração mês a mês. Dou provimento
ao recurso.” (Apelação Cível 9254535-58.2008.8.26.0000; Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Luiz Felipe Nogueira; TJSP: 16a Câmara de Direito Público; julgado
em 10/12/2019).
“ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CONTA DE LIQUIDAÇÃO - APURAÇÃO DA RENDA MENSAL
INICIAL E DE SALDO DEVEDOR ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS
PARA
REAJUSTAR
A
RMI
E
ÍNDICES
OFICIAIS
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARA PAGAMENTO DOS DÉBITOS
EM ATRASO - APLICAÇÃO DO RECURSO DE REVISTA No
9859/74 NA CONTA HOMOLOGADA
IMPOSSIBILIDADE,
QUANDO EXISTE CRITÉRIO LEGAL ÍNDICES DE REAJUSTE
E CORREÇÃO QUE, NO CASO CONCRETO, DEVEM SER
AQUELES ESTABELECIDOS NA SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM
JULGADO. Recurso autárquico parcialmente provido.” (Apelação
Cível 9212790-69.2006.8.26.0000; Rel. Des. João Negrini Filho;
TJSP: 16a Câmara de Direito Público; julgado em 10/12/2019
destaquei em negrito)
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
NÃO
RECOLHIMENTO, PELO INSS, DA DESPESA DO PORTE DE
RETORNO,
EM
APELAÇÃO
POR
ELE
ERIGIDA.
OBRIGATORIEDADE. DESERÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO ENTE AUTÁRQUICO E
PROVIDO PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DESERÇÃO AFASTADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO
DA AUTARQUIA DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DO
AUXÍLIO-ACIDENTE COM AUXÍLIO-SUPLEMENTAR, DEVENDO
OCORRER A DEDUÇÃO DOS VALORES. MATÉRIA NÃO
VENTILADA OPORTUNAMENTE DURANTE O PROCESSO DE
CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. PRETENSÃO
DE MODIFICAR OS TERMOS DO TÍTULO EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE. FATO NÃO NOTICIADO COMO IMPEDITIVO
DO DIREITO DO AUTOR À PERCEPÇÃO CONJUNTA DOS
BENEFÍCIOS. ÔNUS DO RÉU. INTELIGÊNCIA DA DISPOSIÇÃO
CONTIDA NO ART. 333, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 1973. Se a parte detém conhecimento de uma situação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
fato que impede a concessão do benefício postulado em Juízo, tem o
dever de alegar durante o processo de conhecimento, sob pena de
preclusão, não podendo fazê-lo somente em sede de execução do título
judicial. ATUALIZAÇÃO. CRITÉRIO. RECURSO DE REVISTA No
9.859/74. INADMISSIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE LEI
NOVA - LEI No 8.213/91. APLICAÇÃO DO CONTIDO NO ART.
41
E
LEGISLAÇÕES
POSTERIORES.
EXECUÇÃO
ACIDENTÁRIA. ELABORAÇÃO INICIAL DE CÁLCULO DE
LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO.
UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006,
PASSANDO A INCIDIR O INPC - TEMA No 905 DO C. STJ,
RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No
11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM
ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS
ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No 810).
APURAÇÃO,
TODAVIA,
DA
RENDA
MENSAL
A
SER
IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS. EXECUÇÃO
ACIDENTÁRIA. CUSTAS. ISENÇÃO DO INSS. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE O VALOR DO PROVEITO
ECONÔMICO. RECURSO DO INSS PROVIDO, EM PARTE, COM
OBSERVAÇÃO.” (Apelação Cível no 0150838-14.2007.8.26.0000;
Rel. Des. Valdecir José do Nascimento; TJSP: 16a Câmara de Direito
Público; julgado em 08/10/2019 destaquei em negrito).
No mesmo sentido, do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSS.
CORREÇÃO DOS BENEFÍCIOS PAGOS EM ATRASO. EDIÇÃO DA
LEI 8.231/91. INAPLICABILIDADE DO RECURSO DE REVISTA
9.859/74. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO.
1. O critério de reajuste previsto no Recurso de Revista n. 9.859/74
não é compatível com a Lei n. 8.213/91 e, assim sendo, é indevida a
utilização desse critério para a atualização dos benefícios
previdenciários concedidos após o advento da citada lei.
Precedentes.
2. Agravo Regimental a que se dá provimento, em juízo de retratação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
para determinar que a correção das parcelas dos benefícios pagos em
atraso seja feita com base nos critérios previstos na Lei n. 8.213/91 e
suas alterações posteriores, afastando-se a aplicação do Recurso de
Revista n. 9.859/74.” (AgRg no Ag 595.036/SP, Rel. Ministra
ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA
CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em
06/09/2012, DJe 17/09/2012 destaquei em negrito)
Desse modo, afasta-se a aplicação do Recurso de Revista no 9.859/74,
aplicando-se o disposto no artigo 41 da Lei no 8.213/91.
2.2) Do reajuste da renda mensal
Não há se confundir a atualização dos atrasados (que se faz pelos
índices de correção monetária) com o reajuste da renda mensal do benefício, o qual
deverá seguir os índices previdenciários.
Nesse sentido, tranquila a jurisprudência desta Corte:
“ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CONTA DE LIQUIDAÇÃO - APURAÇÃO DA RENDA MENSAL
INICIAL
E
DE
SALDO
DEVEDOR

ÍNDICES
PREVIDENCIÁRIOS PARA REAJUSTAR A RMI E ÍNDICES
OFICIAIS
DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
PARA
PAGAMENTO DOS DÉBITOS EM ATRASO - APLICAÇÃO DO
RECURSO DE REVISTA No 9859/74 NA CONTA HOMOLOGADA
IMPOSSIBILIDADE, QUANDO EXISTE CRITÉRIO LEGAL

ÍNDICES DE REAJUSTE E CORREÇÃO QUE, NO CASO
CONCRETO, DEVEM SER AQUELES ESTABELECIDOS NA
SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. Recurso autárquico
parcialmente
provido.”
(Apelação
Cível
no
9212790-69.2006.8.26.0000; Rel. Des.: João Negrini Filho; TJSP: 16a
Câmara de Direito Público; julgado em 10/12/2019 destaquei em
negrito).
“RECURSO
Embargos à execução
Alegação de vedação de
cumulação de auxílio-acidente com auxílio-doença Questão não
ventilada na fase de conhecimento Descabimento da abordagem da
matéria na fase de execução Caso em que a sentença e o acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
admitiram que a atualização das prestações em atraso seria feita pelo
IGP-DI Coisa julgada Exclusão do comando de aplicabilidade do
Recurso de Revista no 9.859/74
Renda mensal inicial a ser
implantada
Apuração da RMI com a aplicação somente dos
índices previdenciários de manutenção
Recurso parcialmente
provido.” (Apelação Cível no 9135934-64.2006.8.26.0000; Rel. Des.:
Cyro Bonilha; TJSP: 16a Câmara de Direito Público; julgado em
26/11/2019 destaquei em negrito)
“ACIDENTÁRIA Embargos à execução Conta de liquidação que,
na evolução da renda mensal do benefício, aplica os índices da
Tabela Prática do TJ-SP Descabimento Caso em que devem ser
utilizados os índices previdenciários de manutenção Atualização
do salário-de-contribuição para a apuração da RMI Incidência dos
índices integrais do IRSM de janeiro e fevereiro de 1994 (1,4025 e
1,3967), efetuando-se a conversão em URV pelo fator de 637,64
Arts. 21, § 1o, da Lei no 8.880/94 e 1o da Lei no 10.999/04 Recurso
provido em parte.” (Apelação Cível 0063724-71.2006.8.26.0000; Rel.
Des.: Cyro Bonilha; TJSP: 16a Câmara de Direito Público; julgado em
05/11/2019 destaquei em negrito).
“EXECUÇÃO
ACIDENTÁRIA.
ELABORAÇÃO
INICIAL
DE
CÁLCULO
DE
LIQUIDAÇÃO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. UTILIZAÇÃO DO
IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O
INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No
1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316,
DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO
DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER
ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO
PERTINENTES (TEMA No 810). APURAÇÃO, TODAVIA, DA
RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES
PREVIDENCIÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento 2254470-36.2018.8.26.0000; Rel. Des.:
Valdecir José do Nascimento; TJSP: 16a Câmara de Direito Público;
julgado em 08/10/2019 destaquei em negrito).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Desse modo, o reajuste da renda mensal deverá seguir os índices
previdenciários, evitando-se que os benefícios concedidos judicialmente sofram
reajustes diferentes daqueles deferidos administrativamente, assegurando-se, assim, o
respeito ao princípio da isonomia.
2.3) Incidência do IGP-DI
Não assiste razão à autarquia no concernente à aplicação do INPC
como índice de correção monetária no período do cálculo (que se encerra em
30/11/2004 cf. fls. 17/27).
Isso porque, o IGP-DI deixou de ser o índice de correção monetária
dos atrasados apenas a partir de 26.12.2006, com a entrada em vigor a Lei 11.430/06
(acrescentando o art. 41-A à Lei 8.213/91), que definiu o INPC como índice econômico
para a atualização monetária.
Nem se argumente que Medida Provisória no 167/04 (convertida na
Lei no 10.887/2004), que acrescentou o artigo 29-B à Lei 8.213/91, teria o condão de
afastar o IGP-DI e fazer incidir o INPC, pois referida norma estabeleceu o indexador a
ser utilizado como fator de correção monetária dos salários-de-contribuição no Período
Básico de Cálculo (P.B.C.), não se referindo, portanto, aos benefícios pagos em atraso.
De tão pacífica a questão, restou decidida pelo colendo S.T.J. em sede
de recurso repetitivo:
“As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência
da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto
aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009).” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
22/02/2018, DJe 02/03/2018).
Desse modo, o IGP-DI deverá ser utilizado até 26.12.2006, data da
entrada em vigor da Lei no 11.430/06, quando, só então, passará a ser aplicado o INPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
2.4) Da cumulação com auxílio-doença
Impossível determinar-se a suspensão do auxílio-acidente no período
em que foi deferido auxílio-doença à obreira (29.01.1998 a 22.01.1999 fls. 13).
Isso porque, tal questão já era de conhecimento da Fazenda na fase de
conhecimento, de modo que deveria tê-la arguido e discutido naquela fase do processo.
Se não o fez, não pode fazê-lo agora, pois, além de operada a
preclusão, há o trânsito em julgado da sentença.
Bem por isso, o Código de Processo Civil de 1973 (vigente à época),
em seu artigo 474, expressamente, consignava que “Passada em julgado a sentença de
mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte
poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido”.
Desse modo, após o trânsito em julgado, não pode a executada
revolver questão que deveria ter alegado (e comprovado) na fase de conhecimento.
A roborar essa assertiva, o artigo 741, VI, do C.P.C./73, preconizava
que a Fazenda poderá, em cumprimento de sentença, arguir “qualquer causa impeditiva,
modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação,
transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença” (destaquei em negrito).
A contrário senso, não se admite, na fase de cumprimento de sentença,
que se alegue causa impeditiva do pagamento por fato anterior ao trânsito em julgado.
Nesse sentido, o entendimento desta Corte Bandeirante:
“RECURSO Embargos à execução Alegação de vedação de
cumulação de auxílio-acidente com auxílio-doença Questão não
ventilada na fase de conhecimento Descabimento da abordagem
da matéria na fase de execução Caso em que a sentença e o
acórdão admitiram que a atualização das prestações em atraso seria
feita pelo IGP-DI
Coisa julgada
Exclusão do comando de
aplicabilidade do Recurso de Revista no 9.859/74 Renda mensal
inicial a ser implantada Apuração da RMI com a aplicação somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
dos índices previdenciários de manutenção Recurso parcialmente
provido.” (Apelação Cível 9135934-64.2006.8.26.0000; Rel. Des.:
Cyro Bonilha; TJSP: 16a Câmara de Direito Público; julgado em
26/11/2019 destaquei em negrito).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO
DA AUTARQUIA DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DO
AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE DESCONSIDERAR A COISA
JULGADA. INADMISSIBILIDADE. Se a parte detém conhecimento
de uma situação de fato que impede o reconhecimento do direito
postulado em Juízo tem o dever de alegar durante o processo de
conhecimento, sob pena de preclusão, não podendo fazê-lo somente
em sede de execução do título judicial. Transitado em julgado o V.
Acórdão que manteve a sentença de procedência, a qual determinou a
incidência da Lei no 9.032/95, não é mais possível a modificação do
quanto ali constou em respeito à coisa julgada. RECURSO
PROVIDO.” (Agravo de Instrumento 2241273-14.2018.8.26.0000;
Rel. Des.: Valdecir José do Nascimento; TJSP: 16a Câmara de Direito
Público; julgado em 08/10/2019 destaquei em negrito).
“ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - ARGUIÇÃO EXTEMPORÂNEA
ACERCA DE ÓBICE À CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS -
INADMISSIBILIDADE. 'Se na fase de conhecimento do feito, o
INSS, evidentemente sabedor do pagamento de auxílio-doença que já
pagava ao autor administrativamente, nada arguiu a respeito no
momento oportuno deixando formar o título que deliberou pela
concessão de auxílio-acidente sem qualquer ressalva acerca de
eventual suspensão por força daquele benefício temporário, não há
agora que se cogitar de exclusão de parcelas do auxílio-acidente,
sob pena de se ferir a coisa julgada operada que nada previu a
respeito de compensação e/ou suspensão'. ACIDENTÁRIA -
EXECUÇÃO - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM ATRASO -
FATOR DE CORREÇÃO EXPRESSAMENTE DEFINIDO NO
TÍTULO JUDICIAL. 'No caso concreto o fator de correção a nortear
a apuração dos valores em atraso deverá ser aquele expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
definido no título judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada'.”
(Agravo de Instrumento 2022056-66.2018.8.26.0000; Rel. Des.: Luiz
De Lorenzi; TJSP: 16a Câmara de Direito Público; julgado em
08/10/2019 destaquei em negrito)
No mesmo sentido, do colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive
quando se tratar de matérias de ordem pública:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL
CIVIL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA. ARGUIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
INVIABILIDADE.
CONSONÂNCIA
ENTRE
O
ACÓRDÃO RECORRIDO E O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
SÚMULA No 568/STJ.
1.Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória
prolatada em ação indenizatória, surge a eficácia preclusiva da
coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias
de ordem pública, como a prescrição da pretensão indenizatória, na
fase de cumprimento de sentença.
2. É inadmissível o inconformismo quando o acórdão recorrido está
em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1377016/MG, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017) destaquei em negrito.
Ressalte-se que a coisa julgada na qualidade de garantia fundamental
(artigo 5o, inciso XXXVI, C.F.) e predicado da segurança jurídica, erigida
constitucionalmente a cláusula pétrea (artigo 60, § 4o, IV, C.F.) merece absoluto
prestígio, impedindo a análise de questões que deveriam ter sido discutidas mas, ante a
inércia da parte, não o foram.
Portanto, vedada a análise, nessa fase processual, de eventual
impossibilidade de cumulação de benefícios.
Mas ainda que assim não fosse, o que se admite apenas por amor ao
argumento, melhor sorte não assistiria ao recorrente.
Isso porque, não comprovou que o auxílio-doença em questão tivesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
a mesma causa ensejadora do auxílio-acidente.
O benefício deferido judicialmente decorreu de “tenossinovite crônica
bilateral em ambos os antebraços”.
Todavia, o único documento trazido pelo I.N.S.S. para comprovar a
alegada identidade de afecções informa, exclusivamente, diagnóstico de “sinovite e
tenossinovite” (fls. 15/16), sem especificar a região acometida, se seria (ou não) os
antebraços.
Ausente comprovação de que a causa ensejadora dos benefícios fosse
a mesma, impossível determinar-se a suspensão do auxílio-acidente no período de
pagamento do auxílio-doença.
2.5) Conclusão
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso do I.N.S.S. para afastar
a aplicação do Recurso de Revista no 9.859/74 (item 2.1) e determinar o reajuste da
renda mensal pelos índices previdenciários (item 2.2); negando-se-lhe provimento em
relação à utilização do INPC como índice de correção monetária em período anterior a
26.12.2006, data em que entrou em vigor a Lei no 11.430/06 (item 2.3) e na não
cumulação do auxílio-acidente no período em que concedido, administrativamente, o
auxílio-doença (item 2.4).
Com o parcial provimento da apelação do I.N.S.S. os embargos
passam a ser parcialmente procedentes, de modo que, ante a sucumbência recíproca, os
honorários devem ser compensados, nos termos do artigo 21 do C.P.C./73, vigente à
época.
Sem custas ante a isenção legal das partes.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento à apelação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator